Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. CONDOMÍNIO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. RECONVENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória inversa e procedente a reconvenção, determinando a adjudicação do imóvel à parte ré. A recorrente alega quitação do contrato e ausência de exigência de encargos para escrituração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve reconhecimento da quitação do contrato de compra e venda, autorizando a adjudicação compulsória inversa; e (ii) estabelecer se a reconvenção deve ser julgada improcedente, diante da ausência de exigência de encargos para escrituração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida considerou inexistente o reconhecimento da quitação contratual, impedindo a adjudicação compulsória inversa.
4. A recorrente, em comunicado posterior, desvinculou o pagamento de encargos para a outorga da escritura, admitindo a quitação do contrato.
5. A possibilidade de discussão futura sobre ressarcimento não impede a adjudicação, tampouco caracteriza ausência de quitação.
6. Comprovada a regularidade da posse e quitação do preço, é cabível a adjudicação compulsória inversa em favor da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A adjudicação compulsória inversa é cabível por ter restado demonstrada a quitação do contrato e a ausência de exigência de encargos para escrituração."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. I; CC, arts. 421, 422. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697690, ApCiv 07175217320228070001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04/05/2023, p. 15/05/2023.